Tribunal: TJMT
Processo: 1028435-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028435-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA - CPF: 112.315.051-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSVALDO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1028435-77.2020.8.11.0003,

julgou procedentes
os pedidos iniciais, para reconhecer o débito do réu\apelante, para com a parte autora\apelada, no valor de R$7.701,76 (sete mil setecentos e um reais e setenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Por fim, condenou o réu\apelado ao pagamento das custas e em honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais, a parte apelante, por meio da Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, requer a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

- o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz a nulidade da citação por edital. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis ou expedição de ofícios a concessionárias e órgãos públicos detentores de bancos de dados, não se pode admitir que a citação fosse feita de forma precipitada pela via editalícia;

- a prova utilizada para amparar a condenação é totalmente unilateral, consistindo em meros extratos retirados de sistemas alimentados pelo próprio autor, o que, com a devida vênia, é insuficiente para amparar a procedência decretada na instância monocrática.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para anular a sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Alternativamente, pede a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial nos termos da fundamentação supra e, subsidiariamente, caso reconhecida alguma procedência, seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data 07/10/2020, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 160178268, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não exige reforma.

Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que ele se encontrar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC.

Analisando os autos nota-se que houve 2 (duas) tentativas de entrega da citação ao ora Apelante, sendo uma através 4 de Oficial de Justiça – Id 884814475 e, uma através do Correio – Id 66615029, ambas com a finalidade de citar o Recorrente, no entanto, as tentativas restaram debaldes.

Releva salientar que antes do pedido de citação por edital, o Recorrido promoveu pesquisa junto a Concessionária de Energia Elétrica local – ENERGISA, Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis-ACIR, e ainda, junto a Rede Checkok – Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, restando todas inexitosas.

Destarte, ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, O Recorrido apresentou o pedido de consulta aos sistemas conveniados visando localizar o novo endereço do Recorrente – Id 67313166, o qual restou deferido através da r. decisão de Id 73920174, vindo posteriormente a resposta INFOSEG – Id 73971660, o qual informou o endereço outrora indicado, no qual, ali restara inexitosa a diligência.

Em razão disso, foi determinada a citação por edital, sendo emitido o Edital de Citação – 30 Dias, o qual na mesma data foi afixado no local de costume e publicado na forma da Lei e no DJe – Id 90201125.

Assim, cabe observar o regramento legal a respeito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse contexto, não se pode dar uma interpretação superficial ao dispositivo, vez que a alegação de nulidade da citação apresentada não veio acompanhada da indicação concreta do vício processual que teria ensejado a nulidade. Por isso, por ter sido genérica, baseada apenas em teses jurídicas, não permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir que o Juízo possa proferir exame de mérito.

Ademais, é cedido que a citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

Quanto à existência e validade do débito, constata-se dos autos que por diversas, o réu vezes foi notificado através dos reavisos de débitos emitidos nas faturas subsequentes, acerca existência de débitos relativos ao período de 09/2019 a 12/2019 e 02/2020 a 11/2020 mencionados no Extrato de Débitos de Id 45070642 e Impressão de Leituras de Consumo – Id 106297044 e não apresentou qualquer manifestação administrativa contrária à cobrança, o que, por si só, configura o reconhecimento da utilização dos serviços.

A empresa apelada acostou aos autos o Extrato de Débitos – Id 45070642, assim, como, o Extrato de Leituras e Consumo da Unidade Consumidora no 507358-8 referente ao período 09/2019 a 12/2019 e 02/2020 a 11/2020, o qual estampa todas as informações, tais como: Período de Referência, Data da Leitura, Leitura Real, Consumo real, Média Mensal, Número do Hidrômetro, etc., informações estas que afastam a alegação de falta de comprovação do efetivo consumo (Id 45070642).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023